Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelas agravadas – Iris Takizwa Kayasima e outras –, rejeitara a impugnação que aviara, assentando que os cálculos apresentados pelas exequentes guardam consonância com os parâmetros fixados no título judicial e com o laudo pericial produzido e homologado no ambiente de liquidação provisória de sentença. Pontuara o julgado que são devidos os juros aplicados pelas exequentes/agravadas, pois, a par de decorrerem expressamente do título judicial, justificam-se em razão de o depósito judicial efetivado pelo agravante ter sido realizado em data posterior aos cálculos apresentados. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, sustentara a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de prévia liquidação do julgado, na forma do artigo 509, inciso II, do estatuto processual, aduzindo inexistir sentença que tenha reconhecido às impugnadas o direito à percepção das diferenças previstas na sentença proferida na ação coletiva que aparelha a pretensão, tampouco decisão que tenha declarado o valor líquido supostamente devido, sobejando necessário que se proceda à liquidação pelo procedimento comum para esse desiderato. Sustentara a ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do executivo, porquanto não teria comprovado vínculo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, não havendo feito prova da sua condição de filiada. Verberara a ocorrência de ofensa à coisa julgada, acrescendo que apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da sentença que aparelha o título exequendo os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal. Realçara que, na hipótese de ser apurado saldo em favor das exequentes, deve ser corrigido pelos índices de atualização da poupança, por se tratar de relação contratual, cujos termos já foram devidamente estabelecidos entre as partes e devem ser observados, ressaltando que a aplicação de índice diverso da poupança poderá ensejar patente violação ao princípio da igualdade previsto no artigo 5o, caput, da Constituição da República, vulnerando a isonomia que deve ser conferida aos poupadores, cuja pretensão fora defendida por meio de ação coletiva. Sustentara a existência de excesso de execução decorrente da aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, assim como da data inicial de incidência dos juros moratórios, os quais, segundo afirmara, somente incidiriam a partir da citação na liquidação de sentença, não devendo ser majorada a taxa de 1% ao mês, nos termos da previsão contida no artigo 406 do estatuto civil. Defendera que as agravadas incorreram em excesso de execução quanto aos juros remuneratórios, porquanto a sentença transitada em julgado o condenara ao pagamento de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês em que foi expurgada a correção monetária. Pontificara que os cálculos apresentados pelas exequentes não observaram o disposto no artigo 917, §2o, inciso I, do estatuto processual, sendo pleiteada quantia superior ao fixado pelo Julgador, aduzindo que o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não permite que um direito já adquirido, o ato jurídico perfeito, assim como coisa julgada sejam prejudicados. Asseverara, alfim, que o valor devido é o de R$89.268,82 (oitenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sem a incidência dos honorários previstos na decisão agravada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelas agravadas – Iris Takizwa Kayasima e outras –, rejeitara a impugnação que aviara, assentando que os cálculos apresentados pelas exequentes guardam consonância com os parâmetros fixados no título judicial e com o laudo pericial produzido e homologado no ambiente de liquidação provisória de sentença. Pontuara o julgado que são devidos os juros aplicados pelas exequentes/agravadas, pois, a par de decorrerem expressamente do título judicial, justificam-se em razão de o depósito judicial efetivado pelo agravante ter sido realizado em data posterior aos cálculos apresentados. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada. Conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, os argumentos que alinhara não guardam nenhuma simetria com o assinalado e decidido. Ora, o provimento arrostado cingira-se a, no ambiente de cumprimento de sentença deflagrado após a fase de liquidação de sentença, no bojo da qual, havendo sido realizada perícia para apuração do montante alcançado pelo crédito exequendo, restaram os cálculos homologados, afirmar a conformidade da planilha apresentada pela exequente, ora agravada, com a parametrização fixada no título judicial e no laudo pericial produzido, assentando que a incidência de juros se justificara em razão da diferença entre as datas de elaboração dos cálculos e a realização do depósito judicial. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento acerca das questões ora submetidas a exame pelo agravante, a saber, ilegitimidade ativa das exequentes, necessidade de liquidação e realização de perícia, índice de atualização monetária aplicável à espécie, adoção do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o crédito exequendo, índice de juros remuneratórios a ser observado e valor do crédito apurado e homologado, questões que, em verdade, ou soam dissonantes do objeto da pretensão subjacente ou restaram há muito superadas na etapa de liquidação de sentença, inclusive porque promovida a prévia liquidação do crédito. Outrossim, diversamente do aventado pelo agravante, o decisum arrostado tampouco o condenara ao pagamento de honorários sucumbenciais. Confira-se, por oportuno, a textualidade do provimento agravado, verbis: “(...) Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por IRIS TAKIZAWA KAYASIMA, TAI TAKIZAWA, AURORA TAKISAWA KANZAWA e MARIA APARECIDA TAKIZAWA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, referente à ação civil pública distribuída perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Registre-se que os credores são todos filhos e sucessores de KATSUMI TAKIZAWA, tendo este firmado com o bando executado a cédula de crédito rural no 89/00300-4. Instaurada a fase de liquidação provisória por arbitramento, foi proferida decisão, ID no 134565184/137346552, que homologou o laudo pericial, de ID 125773081 e 125773080, a fim de tornar líquida a condenação no valor de R$ 80.312,68 (oitenta mil trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos), atualizado até o dia 28/02/2022. Diante do pedido de cumprimento provisório de sentença, a parte executada realizou o pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 89.268,82 (oitenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), consoante ID no 140629740, a título de garantia do juízo, bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID no 142797389, alegando excesso de execução no valor de R$ 485,46 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos. Intimadas, as partes credoras apresentaram manifestação, ID no 142938956, arguindo pela litigância de má-fé praticada pela parte executada, a fim de protelar a efetividade da decisão que atribuiu liquidez ao título executivo. No mais, as partes credoras manifestaram-se pela ausência de necessidade de se prestar caução para o levantamento dos valores depositados nos autos. Diante da alegação de litigância de má-fé a parte executada apresentou manifestação, ao ID no 144279896. É o relatório. Decido. Acerca da alegação de litigância de má-fé, tenho que a conduta praticada pela parte executada não configura qualquer dos incisos previstos pelo art. 80, do CPC. A mera arguição de matéria de defesa, bem como a apresentação de cálculos judiciais, por si só, não pode ser compreendida como litigância de má-fé. Tampouco configuraria má-fé a realização de depósito judicial do valor incontroverso a título de garantia. Dessa forma, entendo por não configurada a alegação de má-fé praticada pela parte executada. Quanto à divergência dos cálculos, verifico que, quanto aos cálculos apresentados pela parte executada não houve a inclusão das despesas referentes às custas processuais referentes à fase de conhecimento, tampouco à fase de cumprimento de sentença. Em que pese os argumentos lançados pela parte executada, observo a partir da planilha juntada ao ID no 142797390 que, apesar de ter sido observado o valor indicado pelo laudo pericial de ID no 125773081 e 125773080, referido cálculo deixou de incidir a taxa de juros arbitrada na sentença proferida na fase de conhecimento, o que justifica a discrepância dos cálculos apresentados pelo valor indicado pela parte credora ao requerer a instauração da presente fase processual. Os juros são devidos, posto que, além de decorrerem expressamente do título executivo, foram calculados até 27/09/2022 (planilha de ID 138113173), mas o depósito judicial feito pela executada data de 19/10/2022 (ID 140629740). Dessa forma, entendo que os cálculos apresentados pela parte credora encontram-se em consonância aos parâmetros estabelecidos pela sentença supra, bem como de acordo com o laudo pericial homologado nos autos, motivo pelo qual REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Diante da sucumbência da parte executada, deixou de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao que dispõe a Súmula 519, do STJ. Transcorrido o prazo da presente decisão, intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promove o recolhimento do valor remanescente devido. (...)”[1] Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões debatidas pelo agravante, que foram formuladas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente, e, não obstante, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de reconhecimento de excesso de execução e inexatidão do crédito exequendo, sem, contudo, infirmar as premissas que nortearam a rejeição de sua impugnação. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o fundamento alinhado no decisum à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por guardarem os cálculos apresentados pela agravada consonância com o título judicial e com o laudo pericial que restara homologado na etapa de liquidação de sentença, sem, todavia, cuidar das questões já resolvidas na fase anterior e ora devolvidas a reexame, caberia ao agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender os debates, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e argumentado, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter seguimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a içar fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[2], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[3]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada ao rejeitar sua impugnação ao cumprimento de sentença, cingindo-se, ao invés, a aduzir argumentação que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência nem dialogando tecnicamente, violando o princípio da dialeticidade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações, retificações e comunicações cabíveis no tocante à composição passiva do recurso, de molde a ser afinado com a composição ativa do executivo subjacente. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 144664116 (fls. 519/521), Cumprimento de Sentença no 0731679-70.2021.8.07.0001. [2] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [3] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”